Tribunal: TJDFT
Processo: 0717285-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. QUEIXA-CRIME. CRIME DE INJÚRIA. REJEIÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. NÃO CARACTERIZADO. ANIMUS CRITICANDI. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ART. 395, III, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo querelante em face de sentença que rejeitou a queixa-crime oferecida pela suposta prática do crime de injúria (artigo 140 do Código Penal), por faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal (artigo 395, inciso II, do CPP).
2. Recurso tempestivo. Preparo não recolhido, em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 53599110). Foram ofertadas contrarrazões (ID 51516155).
3. Em suas razões recursais, o querelante alegou que estão presentes os elementos subjetivos para que a conduta delitiva fosse apurada. Requereu a reforma da decisão para recebimento da queixa-crime e prosseguimento da ação penal.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que não há nos autos elementos mínimos para aferição da presença do dolo nas palavras supostamente proferidas pelo apelado (ID 52207769).
5. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista a hipossuficiência dos documentos apresentados nos autos.
6. O litígio não versa sobre a relação trabalhista estabelecida entre as partes ou os seus consectários, razão pela qual compete ao Juizado Especial Criminal processar e julgar a presente demanda. Preliminar de incompetência do juízo arguida em contrarrazões rejeitada.
7. O bem jurídico tutelado pelo crime de injúria é a honra subjetiva do ofendido, isto é, o sentimento de cada um possui a respeito de sua dignidade ou decoro. No entanto, para configuração do referido tipo penal exige-se o dolo específico de ofender.
8. Compulsando os autos, verifica-se que o querelante/recorrente afirmou que, no dia 20 de setembro de 2022, o querelado, sócio da empresa, em conversa no grupo de Whatsapp do trabalho, tentou coagi-lo, ao publicar, de forma acintosa, a mensagem “vc está nos sabotando”, tendo em vista ter se ausentado do trabalho por conta de problemas de saúde.
9. No caso em exame, a mensagem encaminhada ao grupo de trabalho não se revestira do elemento subjetivo previsto no crime de injúria, caracterizando-se, apenas, na conduta analisada, seu “animus criticandi”, ou seja, não houve prática de crime contra a honra, por completa ausência do dolo específico.
10. Nesse sentido: "A denúncia deve estampar a existência de dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra, sob pena de faltar-lhe justa causa, sendo que a mera intenção de caçoar (animus jocandi), de narrar (animus narrandi), de defender (animus defendendi), de informar ou aconselhar (animus consulendi), de criticar (animus criticandi) ou de corrigir (animus corrigendi) exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes" (STJ. HC 234.134/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 16/11/2012).
11. Recurso CONHECIDO. Preliminar de incompetência do juízo arguida em contrarrazões REJEITADA. Recurso NÃO PROVIDO. Sentença de rejeição mantida por fundamento diverso, isto é, por faltar justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, III, do CP).
12. Condenada a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses arbitrados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.